Tribunal: STF
Processo: RE 72024
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
ICM. ALIQUOTA PARA CONSUMIDORES DE OUTROS ESTADOS.
NÃO E LICITO AO ESTADO DISCRIMINAR, NAS OPERAÇÕES PARA OUTROS
ESTADOS ENTRE CONTRIBUINTES DO ICM LA E CONSUMIDORES NÃO
CONTRIBUINTES, PARA EXIGIR DESTES ALIQUOTA MAIOR DO QUE A
ESTABELECIDA PARA AQUELES: - INTER-ESTADUAIS SÃO QUAISQUER OPERAÇÕES
PARA FORA DO ESTADO, SEJAM COM CONTRIBUINTES SEJAM COM PESSOAS NÃO
CONTRIBUINTES, TODOS SUJEITOS A MESMA ALIQUOTA. (PRECEDENTES: RE
70.204, RE 71.903, RE 70.212, RE 71.001, RE 70.208, RE 72.285).